Tribunal: STF
Processo: AI 322399
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Mandado de segurança. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O atraso no repasse dos duodécimos referentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário pode ensejar a impetração de mandado de segurança.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos.



    3. Agravo regimental não provido.